Tribunal: TJDFT
Processo: 0700078-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700078-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. APELO DESPROVIDOS. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ater exclusivamente com base no valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente do STF (HC no 84412). 3. A recalcitrância do réu autoriza o regime inicial semiaberto ainda que a pena corporal fixada seja inferior a 4 (quatro) anos. 4. Recursos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao rejeitar o pedido de absolvição por atipicidade da conduta por meio da aplicação do princípio da insignificância. Defende que o recorrente não tinha nenhuma faca e não pode ser responsabilizado pelo fato de o corréu ter uma faca, que a propósito não foi utilizada na subtração do bem e não constitui elemento do crime e, portanto, não deve ser considerado para a aplicação do referido princípio. Acrescenta que os tribunais superiores admitem a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância em face da reincidência, estando presentes todos os requisitos para a incidência do mencionado princípio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, sabe-se que para aplicação do princípio da insignificância, não se deve ater exclusivamente com base no valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente do e. STF (HC no 84412). No particular, restou provado que os acusados levaram uma faca. Adentraram no estabelecimento comercial, em plena luz do dia. São comportamentos dotados de reprovabilidade em grau expressivo, que não podem passar ilesos e serem considerados insignificantes, ainda que o instrumento não tenha sido utilizado para a prática do crime. Logo, as condutas dos sentenciados não se enquadram ao reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Nesse contexto, é de rigor, portanto, a manutenção das condenações, neste aspecto. (ID 33204101). Desse modo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DELITO PRATICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DECISÃO MANTIDA. ..... 2. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social. 3. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, representada pela reincidência e pelos maus antecedentes, pois fica evidenciada a acentuada reprovabilidade do comportamento. 4. A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. .... (AgRg no HC 707.294/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/5/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023